Tribunal: STF
Processo: AI 339710
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE TERIA INCORRIDO
EM OBSCURIDADE QUANTO À APRECIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
        Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a ausência da peça faltante, bem como a
responsabilidade que cabe à parte na formação do agravo.
        Embargos rejeitados.